Tribunal: TJMT
Processo: 1013680-60.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013680-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE VERGINIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.934.661-50 (APELADO), ROZANJE ROSA DA SILVA - CPF: 689.724.151-20 (ADVOGADO), HELOISA SANTOS LUGATO DE ALMEIDA - CPF: 019.584.061-55 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELANTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), Karin Norma Rubio Machado de Souza, CRM 3.070/MT (APELANTE), KARIN NORMA RUBIO MACHADO DE SOUZA - CPF: 005.489.206-64 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), JOSE JOAQUIM OVELAR - CPF: 035.341.901-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO MÉDICO. DANO MORAL. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REALIZADA. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES. JUNTADA DE LAUDO DIVERGENTE POR PERITO ASSISTENTE. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que condenou a apelante e o Hospital ao pagamento de indenização por danos morais à autora. A autora alegou erro médico por negligência na não realização de laqueadura durante parto cesariano. A sentença foi proferida sem a análise da impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte requerida e sem a intimação do perito judicial para prestar os esclarecimentos acerca dos quesitos complementares e divergências apontadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de análise das impugnações ao laudo pericial constitui cerceamento de defesa; (ii) determinar se a sentença deve ser anulada para realização de novos esclarecimentos periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 477, § 2º, obriga o perito judicial a prestar esclarecimentos sobre divergências ou pontos de dúvida, inclusive os indicados por assistente técnico das partes.

O direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, é violado quando não se oportuniza às partes manifestação sobre provas técnicas essenciais ao julgamento.

A ausência de análise dos pedidos de esclarecimento pericial e a prolação da sentença sem resposta às impugnações comprometem a formação do juízo de convicção, caracterizando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A ausência de resposta do perito judicial aos esclarecimentos requeridos pelas partes constitui cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Deve ser anulada a sentença que desconsidera impugnações ao laudo pericial sem determinação prévia de esclarecimentos, conforme disposto nos arts. 477 e 480 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 469, 477, § 2º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAC n. 00014137620188110053, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.06.2023; TJMT, RAC n. 0006318-83.2006.8.11.0041, Rel. Desª Marilsen Andrade Addario, j. 01.03.2023; TJMT, RAC n. 1001917-65.2022.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Karin Norma Rubio Machado de Souza
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos morais movida por
Josiane Verginia da Silva
, julgou procedente os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando as requeridas -
Karin Norma Rubio Machado de Souza e Hospital Infantil e Maternidade Femina,

ao pagamento
de indenização por danos morais, o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de mora mediante taxa Selic, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a Selic que abrange os juros e correção. Por fim, condenou as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a favor da demandante, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC.

Inconformada,
a apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que impugnou o laudo pericial apresentado, requerendo esclarecimentos acerca dos quesitos complementares formulados, bem como a
manifestação do perito sobre a divergência apontada no parecer do assistente técnico, conforme determina o artigo 469 e 477, parágrafo 2º , inciso I e II , do CPC, contudo, sequer houve análise do pedido pelo Magistrado de origem, deixando de intimar o perito para prestar esclarecimentos, proferindo, de imediato, a sentença condenatória.

Defende que o magistrado julgou a lide de forma precipitada, sem determinar que o perito judicial respondesse aos quesitos complementares que apresentou. Desta forma, requer a nulidade da r. sentença,
a fim de que seja oportunizada a intimação do perito para esclarecer os quesitos complementares (id. 167899056 – auto de origem) e manifestar-se acerca da divergência apontada no parecer do assistente técnico (id. 167899057)
.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 256718748, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Josiane Verginia da Silva ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor de Karin Norma Rubio Machado de Souza e Hospital Infantil e Maternidade Femina, aduzindo que, em sua terceira gestação, procurou junto aos médicos conveniados com seu plano de saúde, um profissional para realizar o seu pré-natal, com o intuito de além do parto, realizar a laqueadura em virtude do desejo de não ter mais filhos, já que estava em idade avançada e na sua terceira gestação.

Narrou que na data 06.06.2019 foi internada na unidade de saúde requerida para a realização do parto cesariano, bem como para a cirurgia de laqueadura, ao chegar preencheu toda a documentação necessária para que os procedimentos cirúrgicos fossem realizados, bem como a guia do convenio médico fora emitida e assinada. Após, recebeu a sedação necessária, bem como os procedimentos atinentes ao caso, tendo o parto ocorrido dentro da normalidade.

Continuou afirmando que, na ocasião da alta médica, acreditando estar tudo bem quanto a realização das duas cirurgias, resolveu indagar a profissional de saúde acerca do procedimento de laqueadura, se ocorrera dentro do que fora devidamente pré-determinado, sendo surpreendida negativamente com a informação de que não havia sido realizado em virtude de um erro, ou esquecimento por parte da atendente do hospital, em não deixar especificado no prontuário médico da requerente.

Sendo assim, ajuizou ação almejando a condenação por danos morais, pela negligência e descaso praticados, bem como a condenação pela responsabilidade solidária. Com a inicial anexa documentos.

Devidamente citada, a requerida apresentou Contestação (id. 93229716 – autos de origem) aduzindo que o discurso empregado pela Autora deixa bastante evidente a posição de questionar a não realização do procedimento de laqueadura tubária em cesariana, pela Dra. Karin, e que lhe causou dano moral, não vindo o Hospital Femina integrar a lide, nem mesmo em um plano secundário, visto que em momento algum houve qualquer imputação direta, quanto à responsabilidade no evento danoso verberado.

A requerida Karin Rubio Machado de Souza, devidamente citada apresentou Contestação (id. 122581091 – autos de origem) aduzindo que o procedimento de laqueadura não foi realizado por dois motivos (médico e legal), conforme alhures explanado, e ainda, a médica requerida não recebeu qualquer valor por parte do plano de saúde da autora, em relação ao procedimento de laqueadura, eis que não foi realizado, restando a autora confessa no particular.

Durante a marcha processual, foi nomeado perito judicial para a realização da perícia médica, e o laudo pericial fora juntado no id. 152437079.

Intimadas às partes, a requerida, ora apelante, impugnou o laudo
pericial apresentado, requerendo esclarecimentos acerca dos quesitos complementares formulados, bem como a
manifestação do perito sobre a divergência apontada no parecer do assistente técnico, conforme determina o artigo 469 e 477, parágrafo 2º, inciso I e II, do CPC.

Em seguida, o Magistrado de origem proferiu sentença,
julgando procedente os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando as requeridas -
Karin Norma Rubio Machado de Souza e Hospital Infantil e Maternidade Femina,

ao pagamento
de indenização por danos morais, o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de mora mediante taxa Selic, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a Selic que abrange os juros e correção. Por fim, condenou as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a favor da demandante, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC.

Irresignada, a apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que impugnou o laudo pericial apresentado, requerendo esclarecimentos acerca dos quesitos complementares formulados, bem como a
manifestação do perito sobre a divergência apontada no parecer do assistente técnico, conforme determina o artigo 469 e 477, parágrafo 2º , inciso I e II , do CPC, contudo, sequer houve análise do pedido pelo Magistrado de origem, deixando de intimar o perito para prestar esclarecimentos, proferindo, de imediato, a sentença condenatória.

Defende que o magistrado julgou a lide de forma precipitada, sem determinar que o perito judicial respondesse aos quesitos complementares que apresentou. Desta forma, requer a nulidade da r. sentença,
a fim de que seja oportunizada a intimação do perito para esclarecer os quesitos complementares (id. 167899056 – auto de origem) e manifestar-se acerca da divergência apontada no parecer do assistente técnico (id. 167899057)
.

Com razão
. Após detida análise dos autos, verifico que a recorrente impugnou o laudo pericial apresentado, pugnando pela apresentação de maiores esclarecimentos do
expert
, consoante se vê da petição acostada no id.
256718726
, todavia, o MM. Juiz sequer analisou o pedido, tendo acolhido na íntegra a referida prova pericial, sem rechaçar de forma contundente os questionamentos formulados pela parte.

Neste contexto, não há qualquer dúvida de que os apontamentos realizados pela apelante são relevantes, pois, possuem o condão de alterar substancialmente o entendimento posto na r. sentença.

Assim sendo, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, pois a prova pericial está pendente de esclarecimento, mormente por existir laudo divergente apresentado por assistente técnico, ferindo o quanto disposto no art. 477, §2º, do CPC, que é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§2º -
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto
:

I -
sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público
;

II -
divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte
.”
(negritei)

Destarte, na hipótese dos autos, não tendo o condutor do feito determinado a manifestação do
expert
acerca dos pontos apontados pela parte requerida, é certo que o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa da apelante foi cerceado, notadamente por ser tecnicamente inviável a análise por esta Câmara, das questões suscitadas em sua manifestação, cabendo ao perito fazê-lo.

Destarte, uma vez caracterizado o cerceamento de defesa, surge a necessidade de desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o perito seja intimado para prestar os esclarecimentos acerca dos pontos solicitados.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
ESCLARECIMENTO SOBRE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DA RESPOSTA DO PERITO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO
. 1. Os esclarecimentos prestados pelo perito são parte integrante do laudo pericial, devendo as partes ser intimadas, sob pena de cerceamento de defesa. 2. No caso concreto, não houve a intimação das partes para se manifestar acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito. Inquestionável, o cerceamento de defesa, pois foram violados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, circunstância que determina a sua nulidade e exige o retorno à origem para regular andamento do feito. 3. Sentença anulada. 4. Recurso provido.”
(TJMT – Rac n. 00014137620188110053, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 13.06.2023 - negritei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia. Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença
.” (Rac. 0006318-83.2006.8.11.0041, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 01.03.2023 - negritei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUALCIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, estando autorizado a julgar antecipadamente o feito se a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno e inabalável, revelando desnecessidade da dilação probatória (art. 355, inc. I, do CPC).

2. a alegação de erro médico relacionada ao tamanho inadequado de placa ortopédica implantada em cirurgia justifica a necessidade de produção de provas adicionais, incluindo oitiva de testemunhas e realização de perícia.

3. A ausência de justificativa adequada para o afastamento das provas requeridas pelo apelante configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para a devida instrução do processo.

Recurso provido. Sentença anulada, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências.”
(RAC n. 1001917-65.2022.8.11.0040, 3ª Câm. Dir. Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 12.06.2024 – negritei).

Assim, resta evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
vindicada, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem,
a fim de que seja intimado o perito para prestar os esclarecimentos solicitados.

Posto isso,
conheço do recurso interposto e

lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025